Tribunal: STF
Processo: Pet 10583
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de medida de “produção antecipada de prova” ajuizada por Edenilson Simões de Moura e Amadeu Roberto Garrido de Paula em desfavor do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na qual requerem a designação de perícia, como medida preparatória de ação popular, a fim de apurar “o total financeiro referente ao custeio geral das concentrações populares registradas nas diversas Capitais do país no último dia 7 de setembro de 2022”.



    Nessa linha, aduzem o seguinte. 



    “I. O art. 1º da Lei 4.717, de 29 de junho de 1965, considera parte legítima qualquer cidadão, no exercício de seus direitos políticos (títulos eleitorais inclusos), para propor ação popular em face de titulares de cargos da administração direta ou indireta, que hajam praticados atos lesivos contra o erário público, cuja fonte de custeio são os tributos recolhidos pelo povo brasileiro. 



    II. Por sua vez, o novo Código de Processo Civil, em seus arts. 381 a 383, restabeleceu uma salutar medida processual, prevista em códigos anteriores, consistente em produção antecipada de prova, outrora designada pela expressão latina "vistoria ad perpetuam rei memoriam". A "ratio legis" é de profilaxia e economia processual, dispensando a possibilidade de prejuízo do material a ser comprovado, ao ensejar, inclusive, discricionariedade quanto ao posterior ajuizamento da ação principal, a juízo do autor da medida.



    III. Registra-se, ainda que de forma despicienda, o exercício do cargo de Chefe do Poder Executivo Nacional pela pessoa física demandada nesta ferramenta probatória.



    IV. É público e notório que, no último dia 7 de setembro de 2022, o demandado, diretamente e por seus prepostos e prosélitos eleitorais, deu cumprimento a um projeto adrede preparado há meses, no sentido de uma ampla mobilização nacional, aparentemente para celebrar dois séculos de independência política de nosso Estado, é dizer, comemoração de fato histórico geralmente adotado por todas as comunidades nacionais, para registros de seus eventos políticos relevantes.



    V. Também é de trivial sabença, à luz esclarecedora da unanimidade de mídia nacional, que o demandado transformou essa comemoração habitual de nossa independência da metrópole portuguesa, em 7 de setembro de 1822, proclamada pelo Príncipe Regente Dom Pedro I, em lamentável comício político, visto que postula sua reeleição para o cargo de Presidente da República nas próximas eleições de outubro vindouro. Desse modo, valeu-se da presença de uma enorme massa popular de passeantes e ouvintes, como se todos fossem seus apoiadores e adeptos eleitorais, para desenvolver comícios contendo suas mensagens de busca de adesões ao voto em seu favor, como candidato ao supremo cargo administrativo do país, e seus correligionários. Jamais foi presenciada na história brasileira a transformação de um ato de civismo estatal em procedimento de caráter eleitoral, busca de votos, mediante exaltação dos duvidosos feitos de um governo que se expira. Proferiu inúmeras considerações de autopromoção destinada à ilegal e inconstitucional colheita de votos; injuridicidade que se manifestou flagrantemente à margem do direito eleitoral, que rege o modo de acesso ao poder por vários candidatos que com ele disputam o pleito. Isso em razão do simples fato de que um ato histórico de Estado não se pode converter em campanha eleitoral, que o demandado desenvolveu sem nenhuma restrição de natureza ética e provocando o desequilíbrio da desigualdade de armas na atividade de campanha em andamento.



    VI. Inobstante, o que se pretende comprovar com a presente medida probatória antecipada, de natureza pericial, é o uso colossal de recursos públicos e privados para a promoção dos comícios nas Capitais brasileiras, principalmente no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a fim de o erário público ser convenientemente indenizado. Para tanto, é imprescindível que sejam descobertas as fontes de custeio - públicas e privadas - que permitiram essas massivas concentrações, vindas de todo o território nacional, por meio de caravanas e vários outros meios de transporte, dada a óbvia intuição de que os presentes não se fiz eram tais com os próprios recursos financeiros; e a utilização de recursos públicos, fora dos fundos partidários, e privados, excrescentes das restrições e limites impostos por essa excelsa Corte, em que avulta em importância as doações privadas de campanhas por empresas, sub-repticiamente designadas como empresários, para acomodação aparente ao comando legal. Os diversos órgãos idôneos da imprensa nacional noticiaram essa utilização desabrida de recursos públicos e privados, à margem da lei; contudo, como é de nosso entendimento doutrinário e jurisprudencial, notícias de imprensa, por si só, não são bastantes para atribuir responsabilidades a agentes públicos e demais beneficiários em processo judicial, fora de suas lindes, em que se configura e aprimora com provas bem elaboradas a verdade real, feita verdade formal, em ordem a permitir a emissão de um provimento judiciário declaratório e condenatório, como é da índole da AÇÃO POPULAR - o instrumento judicial mais importante posto à disposição do povo soberano e dotado de cidadania para defender seus recursos, que, em última "ratio", compõem o denominado erário estatal.



    VII. Daí a imperiosidade da presente medida de investigação, verificação e conclusão sobre os fatos narrados supra, a fim de que o MM. Juízo da ação principal seja provido da necessária segurança jurídica, da certeza maior possível, no seio do sistema processual vigente em nosso país, para emitir um pronunciamento seguro acerca dos direitos públicos envolvidos, os quais, em grau último, são recursos privados retirados não sem sofrência da capacidade contributiva modesta de cada cidadão. Em muito boa hora nosso direito processual civil positivado e codificado restabeleceu o presente procedimento, que, como se vê, não é útil somente aos litígios privados, mas adquire um colorido especial ao servir de instrumento de descobrimento das verdades políticas, em geral dissimuladas por meios turvos, já cravados em nossa tradição político-administrativa.” (e-doc. 1)



     



    Ao final, pedem o seguinte:



    “[...] IX. Em face do exposto, respeitosamente os autores populares, em sede de preparação, propõem a presente medida, requerendo se digne o Eminente Ministro Relator deferir seu processamento, mediante a designação de perito especializado em contabilidade e administração pública, para responder adequadamente aos quesitos abaixo expostos. Pede-se a intimação da Ilustre Autoridade demandada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tenha oportunidade de também indicar seus quesitos e assistente técnico, se o desejar, com subsequente elaboração do laudo pericial em 20 (vinte) dias, em sentido a permitir que a verdade dos fatos venha aos autos antes da realização das eleições, considerada a liquidez e certeza do direito de todos os eleitores de terem amplo conhecimento de como se desenvolveu o equilíbrio da campanha eleitoral; o que se reveste de importância adicional (um "plus" incidental) ao final julgamento da ação principal, cuja tramitação envolve tempo de duração compatível com a complexidade da oferta jurisdicional que o Estado brasileiro reúne condições para oferecer.” (e-doc. 1) 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Bem reexaminados os autos, cumpre sublinhar que, da leitura dos elementos reunidos nos autos, não está caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito de natureza cautelar. 



    Com efeito, rememore-se, de saída, naquilo que importa, a redação do art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo constitucional cujos dispositivos enumeram, em rol exaustivo, as hipóteses que justificam o processamento e julgamento originário pelo Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o  habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; […].”



     
Como se vê, a compreensão hermenêutica dos referidos dispositivos descortina que o regime de direito constitucional disciplinador das atribuições jurisdicionais originárias desta Suprema Corte não abriga o processamento e julgamento de ação popular e, por consequência lógica, não contempla a medida cautelar preparatória voltada à obtenção de provas e elementos para instruí-la. 



    Dito de outro modo, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração constitucional, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da CF/1988. 



    Assim, esta Suprema Corte somente poderá processar e julgar, originariamente, as hipóteses previstas no texto constitucional, e entre elas não se encontra o caso de ação popular ou medida preparatória, ainda que proposta contra o Presidente da República ou outras autoridades que ostentem foro por prerrogativa de função para os demais processos e ações previstas no Texto Constitucional de 1988.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 



    (...) 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário. 



    (...)



    4. Agravo regimental não provido.” (AO 2.264-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “’AÇÃO POPULAR’ – AJUIZAMENTO CONTRA JUÍZES DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    – O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer outro órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União. Jurisprudência. Doutrina.



    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO 



    – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.“ (PET 5.191-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello,- sem os grifos do original)



      
Diante desse panorama, constato, de forma indene de dúvida, a incompetência desta Suprema Corte para apreciar a presente medida preparatória, a qual, segundo a peça exordial, estava voltada a instruir futura ação popular.



     



    Isso posto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência do STF, nego seguimento à presente ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator